Tribunal: TJMT
Processo: 1037519-69.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037519-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CEZALPINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.239.651-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIEMNTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037519-69.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido:
CEZALPINO ALVES DOS SANTOS.

Recorrido/Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos discutidos nos autos e condenando a instituição financeira à restituição dos descontos indevidos.

O autor recorre pela fixação de danos morais, enquanto o réu sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação de serviços e impossibilidade de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira reclamada deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados na folha de pagamento do reclamante; (ii) analisar se a conduta do reclamado, em não solucionar o problema administrativamente e realizar descontos indevidos, caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a regularidade dos contratos questionados, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, que não atendem às exigências de segurança previstas na Lei nº 14.063/2020. Tal conduta configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no salário do autor, e a ausência de solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao PROCON, extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais, com base no método bifásico, considerando precedentes em casos análogos e as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A condenação à restituição dos valores pagos pelo autor foi devidamente fundamentada, uma vez que o reclamado não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor parcialmente provido.

Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, sendo insuficientes documentos unilaterais para comprovar a validade de contratos questionados.

O desconto indevido em folha de pagamento, associado à ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral passível de indenização, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII e LV; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011;

TJMT, N.U 1056257-08.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02/12/2024;

TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id 255710194, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos nº 131212529, 110608267, 950019340 e 966163933
.

Ainda, condenou o reclamado a reembolsar o valor pago indevidamente, no montante de
R$ 29.969,94 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

Por fim, determinou a devolução da quantia recebida pelo autor, no montante de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
, devidamente atualizado (INPC a contar da data do crédito em conta) e sem aplicação de juros, bem como permitiu sua compensação em face do montante a receber.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a fixação de danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de falha na prestação do serviço - Culpa exclusiva do consumidor;

3)

Impossibilidade de restituição de valores – Ausência de dano material;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora. O reclamado apresentou contrarrazões no id 255710662
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve valores descontados indevidamente de seu salário, a título de renovação de dívida, que afirma não ter solicitado. Sustenta que recebeu a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em sua conta corrente, porém não contratou nenhum serviço que justificasse tal depósito.

Afirma que realizou diversas reclamações administrativas para acessar os contratos, cancelar a renovação de dívida e devolver o dinheiro depositado (protocolos nº 2024.04/00009065616 e 2024.05/00009179242), sem sucesso.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos e a regularidade dos empréstimos impugnados.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque a instituição financeira limitou-se a apresentar os extratos de conta corrente da parte autora e comprovantes de empréstimo (id 255710184/255710192),
os quais foram impugnados especificamente pelo demandante
, ao argumento de que são provas unilaterais e não possuem informações básicas acerca da assinatura, como
selfie
, foto do documento pessoal, geolocalização ou mesmo o IP do aparelho que realizou a contratação, conforme regulamenta a Lei nº 14.063/2020.

Como bem salientou a juíza sentenciante, “
o contrato virtual, para sua validação deve passar por várias etapas de segurança, para proteção não apenas do consumidor, mas de todo o sistema econômico, de modo que a tecnologia hodierna para aferição da veracidade de informações tem adotado conjuntamente, foto selfie, assinatura codificada contendo dados de acesso, horário, IP e afins. Contudo, este não é o caso dos autos.
”.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pela parte autora, no montante total de
R$ 29.969,94 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
, devidamente comprovados pelos holerites anexados nos
ids 255710166 a 255710169
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que procedeu a descontos indevidos de valores no salário do autor, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado e ao PROCON, porém não obteve êxito na resolução do impasse
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS
-

DESCONTOS INDEVIDOS - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço caracterizada pelo desconto indevido, quando já quitadas as parcelas, fato que supera o mero aborrecimento. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumido, caracterizando-se com dano moral in re ipsa. Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser restituídos de forma simples.
(TJMT - N.U 1056257-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a
reclamante
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante

para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025